Tribunal: TJDFT
Processo: 0726550-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). REDUÇÃO DO VALOR. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME: Agravo de instrumento interposto por Renata Costa Nascimento contra decisão que, no cumprimento definitivo de sentença, acolheu parcialmente impugnação apresentada por Bradesco Saúde S.A. e reduziu as astreintes. Pedido da agravante de majoração da multa, sob argumento de que o valor reduzido seria desproporcional, considerando o valor da obrigação principal e o atraso superior a 12 meses no cumprimento da obrigação de fornecer medicamentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em saber se o valor das astreintes mostra-se proporcional e adequado diante do descumprimento da obrigação de fazer e do longo atraso, ou se deve ser majorado conforme pleito da agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
As astreintes têm natureza coercitiva e não punitiva, devendo observar proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa. O juízo de origem fundamentou a redução na necessidade de evitar enriquecimento ilícito, ponderando o valor da obrigação principal e a recalcitrância da devedora. Esta Corte, ao julgar agravo anterior da própria Bradesco Saúde S.A. contra a mesma decisão, manteve o valor reconhecendo-o como suficiente para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante do histórico processual. A insistência no descumprimento não autoriza que a multa se torne fonte de enriquecimento, devendo manter-se o equilíbrio entre a função coercitiva e a proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido.
V. TESE DE JULGAMENTO: “1. O valor das astreintes pode ser revisto a qualquer tempo para observar proporcionalidade e vedação ao enriquecimento ilícito. 2. Mantém-se a multa quando adequada para compelir o devedor e proporcional ao valor da obrigação e ao histórico processual”.